Tribunal: TJSP
Processo: 1040343-60.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DAS RÉS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDA.

CONDIÇÃO DA AÇÃO. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA. Interesse processual. Reconhecimento. Condição da ação que resulta da necessidade da prestação jurisdicional e da adequação entre o pedido e a fundamentação. Ação de

Ementa:
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DAS RÉS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDA.

CONDIÇÃO DA AÇÃO. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA. Interesse processual. Reconhecimento. Condição da ação que resulta da necessidade da prestação jurisdicional e da adequação entre o pedido e a fundamentação. Ação de resolução contratual veiculada por petição inicial que atende aquela descrição exigida pela lei processual. Alegação rejeitada.

INAPLICABILIDADE DA LEI No 13.786/18. O contrato objeto da ação foi firmado em 11/09/2013 (fl. 55), ou seja, antes da vigência da Lei do Distrato (Lei 13.786/18). Desse modo conclui-se pela não aplicação da referida lei, que não retroage para atingir o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada, nos termos do artigo 6o LICC. Alegação rejeitada.

RECURSO DAS RÉS. INOVAÇÃO RECURSAL. PARTE NÃO CONHECIDA. As rés trouxeram uma discussão intempestiva a respeito da obrigação de pagamento pelo autor das despesas de IPTU, taxas associativas, tarifas de consumo, emolumentos e ITBI até a reintegração de posse (fls. 309/313). Matéria não apresentada na contestação (fls. 121/142). Descabimento. Inovação recursal. Recurso não conhecido, nesse ponto.

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. DESISTÊNCIA. RETENÇÃO DE 20% DOS VALORES PAGOS PELO PROMITENTE COMPRADOR. DEVOLUÇÃO IMEDIATA E EM UMA ÚNICA PARCELA. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO, DE ACORDO COM O ÍNDICE DO E.TJSP. JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. Discussão do percentual de retenção pelas rés dos valores pagos pelo autor (promitente comprador). As rés apelantes (promitentes vendedoras) buscam a majoração do valor de retenção das parcelas pagas atribuído na sentença, a qual fixou em 20%. Para a solução desta demanda, oportuno salientar que o C. Superior Tribunal de Justiça entende que na hipótese de resilição de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, o percentual de retenção pelo vendedor das parcelas pagas deve ser fixado entre 10% e 25%, conforme circunstâncias de cada caso. Manutenção do percentual de retenção pelos compromissários vendedores das parcelas pagas em 20%. Esse patamar atende adequadamente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Devolução deverá ser imediata e em uma única parcela. Incidência da súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça. Aplicação da súmula 01 do Tribunal de Justiça. A incidência da correção monetária deverá ocorrer a partir de cada desembolso, de acordo com o índice da Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça. A imposição da correção monetária decorre de mera recomposição de valores, devendo ser reformada a r. sentença nesse ponto. Entretanto, deverá ser utilizado o índice da Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça para atualização do débito, pois inexiste fundamento para aplicação do IGP-M. Juros de mora. Incidência a partir do trânsito em julgado. No caso sob análise, houve o reconhecimento de que a resolução contratual se deu por culpa do autor, diante da conclusão de desistência. Dessa forma, por ter dado causa ao rompimento do pacto contratual, os juros sobre os valores a serem devolvidos deverão incidir a partir do trânsito em julgado da decisão que rescindiu o contrato. Por fim, indevida a imposição de sucumbência exclusiva em face das rés. Diante da parcial procedência da ação, verificou-se sucumbência recíproca. Incidência do artigo 87 do CPC. Ação parcialmente procedente em maior extensão em segundo grau.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DAS RÉS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.